Tribunal: TJBA
Processo: 8070106-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070106-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SILVANEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ROQUE DA SILVA MOTA

ACORDÃO

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento oncológico. Temozolamida. Tutela de urgência. Temas 6 e 1234 da repercussão geral. Súmulas vinculantes 60 e 61 do STF. Dispensa excepcional de parecer do NATJUS. Astreintes contra a fazenda pública. Prazo para cumprimento de obrigação de fazer. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo ente público, mantendo tutela de urgência para fornecimento do medicamento Temozolamida a paciente infantojuvenil acometido por glioma de alto grau. O embargante sustenta omissões e contradições quanto à aplicação dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF, das Súmulas Vinculantes 60 e 61, à ausência de manifestação prévia do NATJUS, ao prazo de 72 horas para cumprimento da obrigação e à fixação de astreintes.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral e das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF; (ii) estabelecer se a dispensa excepcional do parecer prévio do NATJUS foi devidamente fundamentada; (iii) determinar se o prazo de 72 horas para fornecimento do medicamento viola os artigos 20 e 22 da LINDB; e (iv) verificar se a fixação das astreintes observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento por mero inconformismo da parte recorrente.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a aplicação dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, reconhecendo o preenchimento dos requisitos excepcionais exigidos pelo STF diante da gravidade do quadro clínico apresentado.

5. A documentação médica constante dos autos comprova a imprescindibilidade do tratamento concomitante de radioterapia e Temozolamida para doença oncológica grave e de rápida progressão, evidenciando risco concreto à vida.

6. A tese firmada pelo STF no Tema 6 admite a aferição da imprescindibilidade terapêutica mediante pareceres técnicos idôneos subscritos por especialistas, ainda que ausente manifestação prévia do NATJUS.

7. O conjunto probatório produzido por profissionais especializados da rede pública de saúde revela-se suficiente para justificar a concessão imediata da tutela de urgência.

8. A preservação do direito fundamental à saúde e à vida prevalece sobre formalidades administrativas quando demonstrado risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico.

9. A fixação de astreintes contra o Poder Público constitui medida legítima para assegurar a efetividade das decisões judiciais relacionadas ao direito à saúde.

10. O valor diário da multa e o teto fixado observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante da urgência do tratamento e da necessidade de coerção eficaz para cumprimento da ordem judicial.

11. O prazo de 72 horas para fornecimento do medicamento mostra-se compatível com a urgência clínica do caso concreto, sendo inadequada a dilação pretendida para 30 dias.

12. Os artigos 20 e 22 da LINDB devem ser interpretados em consonância com o dever constitucional de proteção integral da criança e do adolescente previsto no art. 227 da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

13. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8070106-59.2025.8.05.0000
, em que é embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargada
W. R. D. O. S., representado por SILVANEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.